Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007396-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CLOVES CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 621.313.461-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000633-67.2022.8.11.0025, ajuizada em face de
CLOVES CORREIA DE ALMEIDA
, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora da requerida.

Para tanto, o agravante alega que a decisão lhe trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo tendo procedido à notificação no endereço que consta no contrato.

Sustenta que o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de comprovação da mora, independentemente do resultado, o que foi cumprido no presente caso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 126082153).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

Na espécie, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o posicionamento desta Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO – ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na

extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
.”
(N.U 1001687-45.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 1002521-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021) (g.n.)

Portanto, o devedor/agravado não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação extrajudicial a que se refere o §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69 retornou pelo motivo “Não existe o número” e não há comprovação de que foram esgotados os meios para notificação do devedor a fim de viabilizar o protesto do título.

Assim, a decisão de base deve ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022